Tribunal: STF
Processo: AI 467012
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. 1. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS RELACIONADOS
   NO ART. 535 DO CPC. 2. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE.
1. Não
   há obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. O
   que afasta a presença de qualquer dos pressupostos de
   embargabilidade, a teor do art. 535 do CPC.
2. A via recursal
   adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que
   se efetivou regularmente.
Embargos rejeitados.